Tribunal: TJES
Processo: 5012422-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012422-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILCA LOVES DE SOUZA GOUVEIA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Milca Loves de Souza Gouveia contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico proposta em face do Banco Pan S.A., acolheu impugnação e revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido. 2. A agravante alegou nulidade por violação ao contraditório (arts. 10 e 99, §2º, do CPC), por não ter sido previamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, e defendeu o preenchimento dos requisitos legais, pois aufere benefício previdenciário de valor reduzido e está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prévia intimação da parte para comprovação de hipossuficiência acarreta nulidade da decisão que revogou o benefício; e (ii) analisar se a agravante preenche os requisitos legais para manutenção da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de intimação prevista no art. 99, §2º, do CPC restou suprida no momento da interposição do agravo, oportunidade em que a parte apresentou documentação comprobatória de sua condição econômica, inexistindo, portanto, prejuízo processual. 5. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a gratuidade de justiça é assegurada à pessoa que demonstra insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção iuris tantum, passível de afastamento apenas diante de prova em sentido contrário. 6. Os documentos juntados comprovam que a agravante recebe benefício previdenciário por incapacidade permanente no valor bruto de R$ 1.412,00, montante que, após descontos consignados, revela insuficiência para custear despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. 7. A assistência pela Defensoria Pública constitui elemento probatório relevante da hipossuficiência, visto que a instituição realiza triagem socioeconômica prévia para concessão de patrocínio jurídico. 8. A revogação da gratuidade, sem prova concreta de capacidade financeira, afronta o direito fundamental de acesso à justiça, razão pela qual deve ser restabelecida a benesse anteriormente deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 10. A ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência pode ser suprida quando a parte apresenta a documentação necessária em sede recursal, desde que não haja prejuízo. 11. A percepção de benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo comprova insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça. 12. A assistência pela Defensoria Pública constitui forte indício de hipossuficiência e autoriza a manutenção do benefício. 13.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 10, 98, 99 e §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012422-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MILCA LOVES DE SOUZA GOUVEIA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

MILCA LOVES DE SOUZA GOUVEIA
em face da r. decisão (evento 69999951 dos autos originários) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
(Processo nº 5009124-20.2024.8.08.0021), acolheu impugnação da parte ré e revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à autora.

A recorrente afirmou em suas razões recursais, em síntese, a nulidade da decisão por ofensa ao contraditório (art. 99, § 2º, e art. 10 do CPC), visto que não foi previamente intimada para comprovar sua hipossuficiência antes da revogação da benesse. No mérito, sustentou que preenche os requisitos legais, por possuir poucos rendimentos e estar assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo-se a gratuidade de justiça.

De plano, registro que a ausência de intimação prevista no art. 99, §2º do CPC foi suprida quando da interposição do presente agravo de instrumento – momento em que foi possível à agravante apresentar documentos que comprovam sua hipossuficiência. Assim, diante da ausência de prejuízo, não vislumbro razões para anular a decisão recorrida.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do preenchimento, pela agravante, dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça. Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe como segue:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

A solidificada jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que a presunção instituída no referido § 3º é
iuris tantum
, ou seja, relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito caso existam nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

No caso vertente, o d. juízo de piso revogou o benefício anteriormente deferido por entender que a autora não comprovou sua hipossuficiência, que a busca por empréstimo seria indício de capacidade contributiva e que o patrocínio pela Defensoria Pública não gera presunção de miserabilidade. Tenho, contudo, que a decisão agravada merece reforma.

Com efeito, a agravante colacionou aos autos originários o extrato do seu benefício previdenciário (INSS). O referido documento comprova que a recorrente percebe aposentadoria por incapacidade permanente, cujos proventos brutos correspondem a R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), resultando em valor líquido inferior, após os descontos consignados que são, justamente, o objeto da lide principal.

Outrossim, a agravante litiga assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Este fato, conquanto não gere presunção
absoluta
de miserabilidade, constitui robusto indício de sua condição, eis que a referida instituição realiza, por força de sua lei orgânica, triagem socioeconômica prévia antes de assumir o patrocínio da causa. Dessa forma, presentes elementos suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência (renda comprovada de um salário-mínimo e assistência pela Defensoria Pública), a manutenção do benefício anteriormente concedido é medida que se impõe, sob pena de violação ao acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e restabelecer o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.